Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708897-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO BARKI PEDREIRA APELADO: TIAGO PEIXOTO SOUTO Despacho 1. Apelação cível interposta por Marcelo Barki Pedreira contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (CPC, art. 487, inciso I, ID no 20174136, págs. 1-5). 2. Em razão da sucumbência, o réu, apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. O apelante não providenciou o preparo, mas pleiteia a gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 20174144). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Marcelo Barki Pedreira, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 10. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado para se manifestar quanto aos documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. 11. Após, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO